Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc.,
Cuida-se de mandado de segurança coletivo, com pedido de liminar, impetrado por Associação dos Auditores da Auditoria Geral do Estado de Mato Grosso, contra ato do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no acórdão do TCE, prolatado nos autos da representação de natureza interna no 183482/2018, que determinou ao Governador do Estado de Mato Grosso “deixar de implementar as revisões gerais anuais previstas em lei específicas, sob o argumento frágil de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal”. Todavia, aquele Órgão “não lhe é atribuído a competência de suspender a efetividade da norma, sendo que qualquer revogação de lei depende do legal processo legislativo, ressalvada as competências para o controle de constitucionalidade das normas”.
Assevera que “o TCE-MT neste acórdão orienta o Poder Executivo a enriquecer ilicitamente, quando retém parcela remuneratória dos seus servidores, sendo, além de ilegal o ato do Tribunal de Contas, mas totalmente imoral, pois a RGA de todos os anos deste órgão está devidamente quitada”.
Afiança que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 4013/TO, firmou entendimento no sentido de que “não pode uma lei revogar outra já vigente que concede aumento de vencimentos aos servidores, mesmo que os efeitos financeiros estejam fixados para data posterior, a mesma vedação se aplica à determinação proferida pela autoridade coatora, uma vez que a revisão geral anual prevista em lei corresponde ao direito adquirido do servidor”.
Afirma que “não há falar em impossibilidades orçamentárias para implementação integral da revisão prevista na Lei n. 10.572/2017, pois tais questões não podem ser invocadas para negar direitos subjetivos de servidores, mesmo que seja hipótese de extrapolação do limite de gastos com pessoal, ou seja, o ato coator sequer poderia condicionar a implementação da revisão geral anual à capacidade financeira do Estado”.
Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que a Autoridade Coatora TCE-MT seja impedida de fazer controle de constitucionalidade da Lei no 10.572/2017 e, por conseguinte, seja suspensa a decisão da autoridade coatora que vincula o Governo de Mato Grosso.
É o que merece registro.
Decido.
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de liminar não comporta acolhimento.
Com efeito, forte de que é passível a análise da legalidade de ato praticado pela autoridade impetrada, a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Logo, como é cedido, em situações excepcionais, em que for constatada a efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do writ.
De outro lado, para concessão de liminar visando a suspensão do ato apresentado como ilegal há necessidade da presença dos requisitos exigidos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento - fumus boni iuris - e ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final - periculum in mora.
A espécie não traz elementos que, em princípio, autoriza reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do fundamento.
Com efeito, não vislumbro, ao menos em juízo de cognição sumária e não exauriente, ilegalidade praticada pelo Tribunal de Contas, eis que este verificou o cumprimento das normas estipuladas na Lei de Responsabilidade Fiscal, concluindo o órgão pelo não preenchimento dos requisitos legais pelo Poder Executivo Estadual.
Ademais, a pretensão do impetrante é a implementação da revisão geral anual, razão pela qual não vislumbro a probabilidade do direito, haja vista que o Poder Judiciário não está autorizado a promover o aumento do vencimento de servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, cito a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - IMPLANTAÇÃO DOS PERCENTUAIS REFERENTES À REVISÃO GERAL ANUAL, CONFORME PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 10.572/2017 – MEDIDA LIMINAR EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO LEGAL – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei no. 8.437/92 c/c art. 7o, § 2o, da Lei no. 12.016/09 e art. 1o da Lei no. 9.494/97, é inadmissível a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública nos casos de reclassificação ou equiparação de servidores públicos; concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, referente a qualquer das aludidas matérias. (N.U 1001523-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/6/2019, Publicado no DJE 27/6/2019). (TJ-MT - AI: 10043073620198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/02/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA - ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONEXÃO COM OUTROS MANDADOS DE SEGURANÇA - DESCABIMENTO - REVISÃO GERAL ANUAL (LEI ESTADUAL No 10.572/2017)- SUSPENSÃO - ACÓRDÃO No 539/2018 DO TCE/MT – POSSIBILIDADE - MEDIDA INSERIDA ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DA CORTE DE CONTAS - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CONDICIONANTES (LEI ESTADUAL No 8.278/2004 - ART. 3o)– VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO, LEGALIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR - JULGAMENTO NA MESMA SESSÃO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato impugnado pelo interessado, não há falar-se decaimento do mandado de segurança. 2. “Em sede de mandado de segurança, a simples identidade de partes e mesmo da causa de pedir, não gera por si só a conexão, uma vez que cada impetração corresponde a um ato autônomo e independente. Assim, ausente a conexão entre as relações jurídicas trazidas nas ações mandamentais, uma vez que não há dependência direta entre os mandamus”. (AgR 52616/2010, Des. José Silvério Gomes, Tribunal Pleno, Julgado em 09/09/2010, Publicado no DJE 30/09/2010) 3. A efetivação da revisão geral anual (art. 37 X, da CF), subordina-se à edição, por cada ente federativo, de lei específica regulamentando a forma e os critérios de concessão aos servidores públicos, tratando-se, pois, de norma de eficácia limitada. 4. No Estado de Mato Grosso, a Lei no 8.278/2004 (que regulamenta, de forma geral, a revisão anual), estipula a necessidade de demonstração de ocorrência de perda salarial, incremento de receita corrente líquida no exercício anterior, observância dos ditames da LRF e do § 1o do art. 169 da CF e, também, a existência de capacidade do Estado de honrar os compromissos anteriormente firmados e a edição de lei fixando ou alterando o índice de correção salarial. 5. Não tendo a Lei no 10.572/2017, que fixou o índice de revisão geral para os anos de 2017 e 2018, atendido aos requisitos estabelecidos na Lei no 8.278/2004, correta a suspensão de seus efeitos por ato do TCE, em cujas atribuições insere-se a fiscalização das finanças públicas e o cumprimento das LRF, sem que haja, consequentemente, violação aos princípios constitucionais do direito adquirido, da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos. 6. Prejudicado o agravo interno contra decisão que indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança, julgado na mesma sessão que denegou a ordem. (TJ-MT - MS: 10041896020198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/06/2020, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/07/2020)
Quanto à configuração do periculum in mora, esta exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como “o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal” (destaquei). Ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar que o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Não é o caso dos autos, pois a anulação do acórdão do TCE poderá ser determinada no provimento de mérito da ação, sem dano, com o consequente pagamento dos valores supostamente de direito dos servidores públicos, inexistindo, portanto, risco de ineficácia da medida, caso seja concedida a segurança somente ao final do writ.
Assim, diante não constatando a presença concomitante dos requisitos previstos pelo artigo 7o, III, da Lei no 12.016/09, INDEFIRO o pedido liminar.
Notifique-se a autoridade tida como coatora para prestar as informações, no prazo legal (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09).
Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Estado (art.7o, II, da Lei no 12016/09).
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito Convocado